Tribunal: STF
Processo: ARE 1347059
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTATUTÁRIA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. RENDA MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. REGRAMENTOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008). IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRECEDENTES DO TJCE. REEXAME PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUSPENSIVIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.



    1- A autora, ex-servidora pública municipal, aposentou-se em 2004 no Regime Geral de Previdência Social, após 30 (trinta) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de serviço, conforme consta do Decreto Municipal nº 813-A, de 13.10.2004, havendo exercido o cargo de Professora da Educação Básica, no regime de 8 (oito) horas diárias, anteriormente, portanto, à instituição pelo Município de Icó, do piso salarial para os profissionais do magistério público da educação básica, em conformidade com a Lei Federal nº 11.738/2008 (Lei Municipal nº 790/2012).



    2- O Regime Próprio de Previdência dos servidores públicos municipais (Lei Municipal nº 535/2002) durou tão somente dois anos, tendo sido extinto em 2004 pela Lei Municipal nº 575, de sorte que a autora logrou aposentar-se pelo RGPS, não havendo como imputar ao ente público os reajustes alusivos ao piso nacional do magistério, visto que a renda mensal devida à autora é disciplinada pelas regras de concessão do benefício aplicáveis à autarquia federal. Precedentes deste Tribunal.



    3- Descabe qualquer tipo de pretensão à equiparação de proventos percebidos por beneficiário do Regime Geral da Previdência Social aos valores estipulados como piso salarial nacional dos professores da educação básica, instituído pela Lei nº 11.738/2008, uma vez que esse último diz respeito ao ensino público, abrangendo os servidores estatutários e aposentados no regime próprio e como tal pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, exclusivamente. As disposições da Lei nº 11.738/2008 não alcançam os professores vinculados ao RGPS, ante a ausência de previsão legal.



    4- Remessa necessária provida. Ônus sucumbenciais invertidos, na forma do artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC, e suspensos em face da gratuidade judiciária conferida à autora”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 40, §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente